Tribunal: TJDFT
Processo: 0751496-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751496-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLY RAMOS DE SOUZA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GABRIELLY RAMOS DE SOUZA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora para determinar que a seguradora ré autorize a realização de cirurgia plástica reparadora. Em suas razões recursais (ID 54072355), a autora agravante informa que, após a realização de cirurgia bariátrica, vem experimentando sérios problemas de saúde em razão do excesso de pele existente, necessitando, em caráter emergencial, da realização de cirurgia reparadora, conforme prescrição de seu médico assistente. Argumenta que “não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual. Ou seja, é o médico assistente da paciente quem determina o melhor tratamento a ser feito”. Ademais, alega que “a Lei 14.454/2022 alterou o dispositivo original para, além de se adequar da decisão do STJ de Rol mitigado, dizer que, os procedimentos que não estão no rol de referência básica, devem sim ter sua cobertura atendida seguida de requisitos, que é o caso da autora, ora agravante”. Citando farta jurisprudência para amparar sua tese, e sustentando a presença dos requisitos legais, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar que a seguradora ré agravada autorize a realização do procedimento cirúrgico reparador. Sem preparo, face a agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, a agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado à seguradora ré, ora agravada, que autorize a realização de cirurgia plástica reparadora, conforme prescrição realizada pelo médico assistente. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora postula determinado à ré que autorize a realização dos procedimentos médico-cirúrgicos discriminados na petição inicial, todos eles necessários em razão de cirurgia bariátrica realizada anteriormente. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida. Isso porque os relatórios médicos acostados aos autos (ID 176234449, 176234450 e 178867522) apontam para a necessidade das cirurgias pleiteadas pela autora em razão da perda de peso após a cirurgia bariátrica, o que resultou em excesso de pele. Porém, em que pese a existência de transtornos, não observo risco caso as cirurgias não sejam feitas imediatamente. A situação não representa nem urgência nem emergência, caso em que não há consequências graves em se aguardar o trâmite normal do processo. Nesse aspecto, ressalto que à autora foi deferido prazo para que juntasse aos autos relatório médico que apontasse a situação de urgência ou emergência consoante disposto no art. 35-C da Lei 9.656/98 (ID 176863375). O relatório médico que acompanha a emenda (ID 178867522) apenas reiterou os termos do relatório de ID 176234450, não indicando qual a situação de urgência ou emergência configurada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise da decisão recorrida, verifica-se que a antecipação da tutela não foi concedida sob o fundamento de que não há urgência ou emergência na realização do procedimento requerido. Ocorre que a autora colaciona aos autos relatório no qual seu médico assistente relata que: “A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima o paciente tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora com URGÊNCIA para correção das lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal.” Dito isso, quanto à probabilidade do direito, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo porque a cirurgia indicada é urgente e necessária. Com efeito, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o exame dos autos revela a necessidade urgente da cirurgia prescrita à paciente visando melhoras em seu estado de saúde, não deixando qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. A propósito, conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça: “Demonstrado que a agravante apresenta quadro clínico de deformidade das mamas, abdômen, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual? (relatório médico), o que lhe traz danos à saúde física e mental (relatório psicológico), deve o plano de saúde custear, em caráter de urgência, os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica.” (Acórdão 1786656, 07268420420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinalo que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema das cláusulas limitativas da cobertura em planos de saúde, inclina-se favoravelmente à proteção do consumidor, em face da natureza preponderantemente adesiva desses contratos. A par do estabelecido nas normas legais, o direito à saúde encontra-se classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. A propósito, cito jurisprudências desta Corte de Justiça versando sobre idêntico procedimento cirúrgico vindicado pela autora agravante, “verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Está pendente de julgamento pelo c. STJ o Tema n. 1.069 com a seguinte questão a ser apreciada: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. É viável, assim, a análise do presente recurso, por se contrapor, justamente, à decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O c. STJ já assentou que "não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador" (AgInt no REsp n. 1.886.340/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.). 4. A urgência na realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica deve ser aferida caso a caso e, na hipótese, pode ser verificada por meio do relatório médico acerca do estado de saúde da paciente, que aponta que a agravada apresenta "dor crônica em coluna cérvico-torácica, alterações posturais, esqueléticas e dificuldades de vestimenta (impossibilidade de usar sutiãs) devido ao volume excessivo e à queda das mamas" e "também lipodistrofias consideráveis em polos laterais das mamas, que ocasionam "dobras" cutâneas e dificultam a higienização das áreas" (ID origem 153955640). Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, não merece reforma a r. decisão agravada, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1728615, 07157000320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO REGULARMENTE INDICADO. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à recorrida após esta ter sido submetida à cirurgia bariátrica. 2. O fato de que a recorrida foi submetida a cirurgia bariátrica é incontroverso. No entanto, a evolução clínica após a efetuação desse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, notadamente relacionados ao acúmulo de pele, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados causados pela cirurgia bariátrica. 3. No caso, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1733733, 07174556220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. BARIÁTRICA. PÓS-CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEORIA RISCO-PROVEITO NA TUTELA DE URGÊNCIA. EXCESSO DE PELE. PATOLOGIAS CORRELATAS. CIRÚRGICO REPARADOR PÓS-BARIÁTRICO. INDICAÇÃO MÉDICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. Em atenção à proteção consumerista, ao postulado da dignidade da pessoa humana e à indicação médica, é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde em custear procedimento operatório pós-bariátrico reparador para remoção do excesso de pele, por se tratar de complementariedade à cirurgia bariátrica já realizada e acobertada pela seguradora. 2. Em razão de a paciente ter apresentado diversas patologias correlatas ao excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica a que fora submetida, como dermatite recorrente, escoriações cutâneas crônicas e limitação da amplitude de movimentos, demonstra-se necessária a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica. 3. O questionamento acerca irreversibilidade da medida submete-se à cognição exauriente e ao eventual alcance da teoria do risco-proveito ao beneficiado pela exclui, inclusive, a possibilidade de reparação por dano processual, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil, matéria que transborda o alcance de análise deste agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1720993, 07108656920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. STJ. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PREVISTO PELA ANS. EFICÁCIA DO TRATAMENTO INDICADO. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO. 1. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovadas a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Presentes os requisitos indicados pelo Tribunal da Cidadania, a taxatividade deve ser mitigada. 2. Havendo previsão para o tratamento da doença, não cabe ao plano de saúde limitar os procedimentos necessários para o pleno restabelecimento da paciente. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1718903, 07004408020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. CIRURGIA REPARADORA. CERVICOPLASTIA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE. PACIENTE SUBMETIDA A CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA. NECESSIDADE. ROL DA ANS. LEI no 14.454/2022. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. REPARAÇÃO. CORPO HUMANO. PARTE. (...) 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Em sede de cognição superficial, verifica-se, no caso vertente, o atendimento dos requisitos ensejadores da tutela de urgência deferida na origem, quanto à pretensão vindicada pela agravada. E isso porque, efetivamente, notório nos autos a presença de indícios que evidenciam o perigo de dano, visto que, segundo prescrição médica, a agravada necessita das cirurgias reparadoras, por conta da perda de peso advinda da cirurgia bariátrica, havendo considerável prejuízo funcional e psicológico à paciente, diante de flacidez cutânea das mamas (ptose e cervical), e de região cervical, típicos para pacientes pós- bariátricos. 4. Ante a existência de indícios de que a agravada necessita da cirurgia reparadora e de que há prejuízo funcional e psicológico à paciente em caso da não realização do procedimento, presentes os elementos que evidenciam o perigo de dano em favor da recorrida. 5. Outrossim, em princípio, há verossimilhança das alegações da recorrida, consoante os diversos entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, apesar do tema, quanto ao mérito, depender, efetivamente, de decisão do Superior Tribunal de Justiça em demanda repetitiva (tema 1069). 6. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente, em princípio, para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista recente inovação legislativa implementada pela entrada em vigor da Lei no 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 6.1. possuem cobertura obrigatória pelo plano de saúde, as cirurgias que visam a reparação de parte do corpo humano em decorrência de lesão, enfermidade ou traumatismo. 6.1. O conjunto fático-probatório do presente agravo aponta para a probabilidade do direito, bem como para o perigo de dano, sendo forçosa a manutenção do decisum, sem prejuízo de, com a maior instrução probatória na origem, inclusive após a tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento dos processos afetados ao Tema 1.069, seja apreciada a matéria à luz da orientação jurisprudencial correspondente. 7. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravado poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1688162, 07350743920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023.) No mesmo sentido já decidiu o colendo STJ, “verbis”: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. "As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato" (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp n. 583.765/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 22/6/2015.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. (...) 2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências 9. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.886.340/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a seguradora ré, ora agravada, conceda a autorização vindicada pela autora agravante visando a realização de cirurgia reparadora, nos termos constantes no relatório do médico assistente da parte demandante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator